Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-68.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, § 2°, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO 'DECISUM' – Inexiste nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando o julgador elenca no 'decisum' todas as provas que utilizou para formar o seu convencimento e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, § 2°, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO 'DECISUM' – Inexiste nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando o julgador elenca no 'decisum' todas as provas que utilizou para formar o seu convencimento e condenar os réus. Não é de se confundir fundamentação sucinta com falta de motivação, existindo violação ao princípio constitucional somente nesta última hipótese, inocorrente na espécie.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL – ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Inocorrência. Procedimento que constitui mera recomendação legal. Viabilidade do reconhecimento na fase policial quando ratificado em juízo e aliado a outros elementos de prova coligidos nos autos. A validade do reconhecimento do acusado não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (Jonathan e Fernando) – Inadmissibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo forte conjunto probatório. Não é viável a absolvição dos agentes quando o conjunto probatório evidencia a efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO (Jonathan e Fernando) – Inviabilidade. Dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, CP) (Jonathan e Fernando) – Viabilidade. A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de ? (um terço) mais ? (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, do CP. Redução operada.

Afastadas as preliminares, recursos parcialmente providos.